Tribunal: TJPA
Processo: 0807883-12.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807883-12.2016.8.14.0301
APELANTE: EVANDRO DE JESUS CORREA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARA, FADESP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR APRESENTAÇÃO DE LAUDO ODONTOLÓGICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL NÃO ESPECIALISTA. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA AJUIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL NA FORMA DO ARTIGO 104 DA LEI Nº 8.078/90. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA NA DEMANDA SINGULAR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de julho aos 3 (três) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 03 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0807883-12.2016.8.14.0301, impetrado por EVANDRO DE JESUS CORREA, denegou a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2310358, págs. 01/07, historia o apelante que o impetrante participou do Concurso de Praças da Polícia Militar do Pará, ano 2016, tendo logrado êxito na primeira etapa do certame.

Diz que ele foi excluído na fase de avaliação de saúde sob a justificativa de não ter apresentado laudo ortodôntico subscrito por profissional especialista, não satisfazendo o requisito editalício.

Alude que o juízo de origem sentenciou o feito denegando a segurança, sob o fundamento de que a pretensão perseguida pelo impetrante foi satisfeita nos autos da Ação Civil Pública Coletiva nº 0805848-79.2016.8.14.0301, ajuizado pela Defensoria Pública Estadual, cuja sentença assegurou o direito a não eliminação dos candidatos por não apresentarem laudo odontológico subscrito por especialista em ortodontia.

Sustenta, ainda, o recorrente que o entendimento externado na sentença colide com o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez que a ação individual pode ter curso independente da ação coletiva, de modo que o jurisdicionado pode prosseguir com sua contenda singularmente.

Requereu o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Certidão de tempestividade do apelo no id.
2310361, pág. 01.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões no id. 2310364, págs. 01/04, arguindo, em suma, que o impetrante busca uma pretensão de modo individual que foi satisfeita nos autos da Ação Civil Pública nº 0805848-79.2016.8.14.0301, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado.

Alude que na sentença do referido processo foi reconhecida a impossibilidade de reprovação de candidatos que apresentassem laudo odontológico sem ter sido subscrito por ortodontista.

Afirma que a decisão abarcou o interesse de todos os candidatos que foram reprovados no concurso público nº 001/CFP/PMPA/2016 por não terem apresentado laudo odontológico subscrito por profissional com especialização em ortodontia.

Requereu, ao final, o não provimento do recurso.

Certidão de tempestividade das contrarrazões no id. 2310365, pág. 01.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso efeito devolutivo (id. 2714644, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2943104, págs. 01/04, pronunciou-se pelo não provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o impetrante a concessão da segurança com vistas a afastar o ato administrativo que o eliminou do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 001/PMPA/2016, uma vez que apresentou laudo odontológico subscrito por profissional não especialista em ortodontia.

A sentença recorrida denegou a segurança sob o fundamento de que a pretensão vindicada de modo individual foi satisfeita a quando do julgamento da Ação Civil Pública Coletiva nº 0805848-79.2016.8.14.0301. Nesta demanda, o juízo de origem reconheceu que “não poderão ser reprovados no exame de avaliação de saúde do referido certame, os candidatos que realizavam tratamento ortodôntico e que não apresentaram o laudo odontológico subscrito pelo especialista em ortodontia. Qualquer ato administrativo em sentido contrário a esta decisão, padecerá de nulidade e deverá ser desfeito”

Desse modo, a sentença coletiva abarcou integralmente o interesse de todos os candidatos que foram eliminados no certame em questão por terem apresentado laudo odontológico subscrito por profissional sem especialização em ortodontia.

Todavia, entende o apelante que a ação individual tem seu curso independente da ação coletiva e que somente se suspende por iniciativa do titular. Por derradeiro, aduz que em caso de ausência de pedido, a demanda singular não sofre nenhum efeito com o julgamento da coletiva, ainda que em caso de procedência.

Pois bem.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do AgInt na PET nos EREsp 1405424/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 26/10/2016, DJe 29/11/2016, firmou o entendimento de que:

a) o sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre elas;

b) nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que ajuizou ação individual pode aproveitar de eventuais benefícios resultantes da coisa julgada a ser formada na demanda coletiva, desde que postule a suspensão daquela, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da ação coletiva, até o julgamento do litígio de massa, podendo ser retomada a tal tramitação no caso de a sentença coletiva ser pela improcedência do pedido, ou ser (o feito individual) julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda de interesse (utilidade), se o decisum coletivo for pela procedência do pleito;

c) para que o pedido de suspensão surta os aludidos efeitos, é necessário que ele seja apresentado antes de proferida a sentença meritória no processo individual e, sobretudo, antes de transitada em julgado a sentença proferida na ação coletiva; e

d) uma vez prestada a jurisdição em ambas as demandas, não é mais possível ao interessado buscar que o provimento judicial de uma prevaleça sobre o da outra.

No caso vertente, não há nos autos notícia de que houve a ciência inequívoca do impetrante acerca da Ação Civil Pública nº 0805848-79.2016.8.14.0301, que versa sobre a mesma matéria da ação originária. Assim, à míngua de elementos que evidenciem o conhecimento do postulante a respeito da demanda coletiva, não há falar em afastamento dos efeitos “erga omnes” decorrentes do julgamento daquela ação conforme disciplinam os artigos 103, II c/c 104, ambos da Lei nº 8.078/90, “
in verbis”:

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada:

(...)

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81;

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL NOS TERMOS DO ART. 104 DO CDC. NECESSIDADE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS AUTORES DA AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Ao disciplinar a execução de sentença coletiva, o art. 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) dispõe que os Autores devem requerer a suspensão da Ação Individual que veicula a mesma questão em Ação Coletiva, a fim de se beneficiarem da sentença que lhes é favorável no feito coletivo. Todavia, compete à parte Ré dar ciência aos interessados da existência dessa Ação Coletiva, momento no qual começa a correr o prazo de 30 dias para a parte Autora postular a suspensão do feito individual.

(...)

3. Recurso Especial da UNIÃO desprovido.

(REsp 1593142/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 21/06/2016).

Vale ressaltar que em conformidade com o artigo 104 da Lei nº 8.078/90 e o entendimento do Tribunal Superior, constitui ônus do demandado em dar ciência inequívoca da propositura da Ação Coletiva àqueles que propuseram demandas individuais, a fim de que possam fazer a opção pela continuidade do processo individual ou requerer a sua suspensão no intuito de eventual benefício da sentença coletiva, o que não ocorreu na hipótese.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo representante do Ministério Público.

É como o voto.

Belém, PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020